Tribunal: TJPA
Processo: 0814796-59.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0814796-59.2024.8.14.0000

AUTOR: CENTERCRED CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

REU: MARIA GORETTI CASTRO NUNES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA NA DECISÃO RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CENTERCRED CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória, sob o fundamento de que a parte recorrente pretende utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, sem a demonstração de erro de fato nos moldes legais.

2. A decisão rescindenda, proferida pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, reconheceu a legitimidade passiva da agravante, enquanto integrante da cadeia de consumo, para responder por danos decorrentes de contratação bancária supostamente indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se houve erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC, apto a autorizar a rescisão da decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há configuração de erro de fato quando o fato alegadamente equivocado foi objeto de controvérsia e expressa manifestação judicial, conforme jurisprudência do STJ.
5. A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da valoração jurídica da prova, hipóteses que configuram erro de julgamento, e não erro de fato.
6. A ausência de reunião por conexão entre demandas não representa nulidade nem autoriza o manejo da ação rescisória, sendo a conexão questão de natureza discricionária.
7. A jurisprudência do STJ veda o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura erro de fato a controvérsia judicial previamente examinada na decisão rescindenda. 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já julgada com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 966, §1º; art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR 4419/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 01.03.2024; STJ, AR 6431/PB, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 28.10.2024; STJ, AgInt na AR 5634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01.04.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM /PA

AGRAVO INTERNO
EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0814796-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE/ AUTOR: CENTERCRED CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

AGRAVADA: MARIA GORETTI CASTRO NUNES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CENTERCRED CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

em face da decisão monocrática de minha relatoria (Id. 24117034) que, nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA, proposta em face de MARIA GORETTI CASTRO NUNES,
indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação Rescisória sem resolução do mérito
, com fundamento nos arts. 330, III e 485, I e IV, todos do CPC, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória proposta por Centercred Consultoria e Serviços Financeiros Ltda., com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, objetivando desconstituir decisão monocrática que reconheceu sua legitimidade passiva em demanda de indenização por danos morais e repetição de indébito, sob alegação de erro de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da ação rescisória quando utilizada como sucedâneo recursal e se está configurado o erro de fato alegado, considerando que a matéria foi objeto de discussão judicial na decisão rescindenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória não pode ser utilizada como meio para rediscutir matéria já apreciada pelo juízo e acobertada pela coisa julgada.

4. Não cabe alegação de erro de fato quando a matéria foi objeto de controvérsia judicial, como no caso em exame, conforme disposto no art. 966, §1º, do CPC.

5. A decisão rescindenda enfrentou os argumentos da parte autora, avaliando as provas e fundamentando-se na cadeia de consumo para reconhecer a legitimidade passiva, o que afasta a hipótese de erro de fato.

6. Indeferimento da inicial nos termos do art. 330, III, do CPC, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Inicial indeferida.

Tese de julgamento
:

"1. A ação rescisória não se presta a rediscutir matéria já decidida, tampouco a substituir recurso não interposto no momento processual adequado."

"2. Não se configura erro de fato quando a matéria foi objeto de controvérsia judicial e pronunciamento no processo originário."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, VIII e §1º; 330, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.469.371/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 01/02/2022.

Na origem, a AÇÃO RESCISÓRIA foi ajuizada pela agravante com o propósito de rescindir a decisão monocrática proferida pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, nos autos do processo nº 0807347-66.2023.8.14.0006, que reconheceu a legitimidade da autora para figurar no polo passivo da demanda originária e lhe impôs condenação ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito em favor da requerente da ação originária Maria Goretti Castro Nunes.

Na rescisória, a recorrente defende a ausência de participação na celebração da vinculação jurídica da autora com o contrato, o qual foi entabulado exclusivamente com o banco credor, sendo indevidamente condenada a arcar com valores decorrentes de uma ação jurídica da qual não participou, sendo, todavia, a petição inicial indeferida, ante o enfrentamento o devido enfrentamento da alegada ilegitimidade passiva na decisão rescindenda, tratando-se, portanto, de matéria própria para discussão em recurso e não nas hipóteses de cabimente da rescisória, consoante art. 966, do CPC.

Irresignada, em suas razões de Agravo Interno (Id. 24799435), a agravante aduz que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato verificável por simples exame dos autos, nos termos do artigo 966, VIII e §1º do CPC. Alega que restou incontroverso nos autos originários, inclusive reconhecido em demanda conexa, que o contrato de empréstimo foi celebrado de maneira unilateral pela agravada, sem qualquer intermediação da empresa agravante. Tais elementos, a seu ver, afastariam sua legitimidade passiva.

Prossegue argumentando que, por inexistir recurso ordinário ou extraordinário cabível para a revisão da matéria, a Ação Rescisória configura-se como a única via juridicamente admissível. Aponta que a decisão agravada desconsiderou elementos objetivos dos autos que evidenciam o erro fático e indeferiu a inicial com base em entendimento equivocado acerca da vedação ao uso da ação rescisória como substitutiva de recurso.

A agravante sustenta que a manutenção da decisão rescindenda compromete a segurança jurídica, diante da existência de ação conexa (processo nº 0825340-59.2022.8.14.0006) em que foi reconhecida a validade do mesmo contrato discutido na lide originária e afastada qualquer responsabilidade da instituição financeira. Assim, há risco evidente de decisões judiciais conflitantes sobre a mesma relação jurídica.

Para evitar tal incongruência, que afronta os princípios da estabilidade e da coerência das decisões judiciais, requer a suspensão do cumprimento da decisão proferida nos autos da ação originária, até o julgamento final da presente Ação Rescisória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em despacho de Id. 25337360, determinei a intimação do recorrente, para que apresentasse o boleto bancário referente ao Agravo Interno, a fim de verificar se o pagamento acostado aos autos correspondia, de fato, ao preparo do recurso, e, caso não fosse, que determinei a realização do recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Em petição, sob Id. 25515200, a recorrente juntou novamente o relatório de custas, todavia com a informação do boleto pago.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 26017282, onde atestou a ausência de triangularização processual no feito.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à insurgência da agravante CENTERCRED CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória por ela proposta, sob fundamento de que a pretensão veiculada configuraria uso indevido da rescisória como sucedâneo recursal e ausência de demonstração de erro de fato nos moldes legalmente exigidos.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Explico.

O artigo 966, §1º, do CPC/2015 estabelece,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, vem consolidando o entendimento que o erro de fato que admite a rescisão de decisão jurisdicional transitada em julgado refere-se ao fato no qual não ocorrera pronúncia do julgador. Ocorre que, havendo discussão na demanda originária, é passível o erro de julgamento pelo magistrado, mas não erro de fato capaz de ensejar o manejo da ação rescisória, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA . LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO RESCISÓRIA. INCONFORMISMO DA PARTE . IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação rescisória que pretende desconstituir acórdão prolatado no REsp n . 681.638/PR, em ação de indenização por desapropriação indireta, com trânsito em julgado em 29/2/2010, cujo julgamento decidiu pela manutenção das decisões judiciais proferidas em primeiro e segundo graus de jurisdição, da Justiça estadual do Estado do Paraná, e que afastaram o pretendido direito à indenização pela servidão administrativa decorrente da passagem de linhas de distribuição e transmissão de energia elétrica sobre imóvel de propriedade dos autores, em razão da ocorrência da prescrição extintiva. A presente rescisória foi ajuizada com base em dois fundamentos: i) violação literal de disposição de lei (art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973); e, ii) erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa (art . 485, IX, do Código de Processo Civil de 1973). Agravo interno interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido formulado na ação rescisória. II - No caso, por simples leitura apurada dos autos, não se evidencia qualquer violação da norma jurídica ou negativa de prestação jurisdicional, visto que o acórdão impugnado enfrentou todas as questões suscitadas pelos recorrentes cuja decisão foi devidamente fundamentada com base em jurisprudência pacífica do STJ à época para reconhecer a ocorrência da prescrição uma vez que o esbulho ocorreu em 1976 e a ação foi proposta somente em 28/8/1997, ou seja, após o prazo prescricional. Isso porque o direito de ajuizamento da ação de indenização por desapropriação indireta prescreve em 20 anos e nasce no momento em que a área é esbulhada pelo poder público, de modo que não há como afastar a prescrição no caso concreto . De fato, observa-se que, em verdade, busca a parte a revisão do julgamento da causa, trazendo a presente demanda como sucedâneo recursal. Por não se tratar de sucedâneo de recurso, a ação em exame só tem lugar em casos de flagrante transgressão à lei, devendo a violação ser literal, direta e evidente, dispensado também o reexame dos fatos da causa. Ainda, diferente do afirmado pelo autor, o acórdão impugnado também se pronunciou acerca da alegada interrupção da prescrição, ao manter o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de que a prescrição não se interrompe pela alienação do imóvel e de que os adquirentes sub-rogam-se nos direitos do antigo proprietário. De igual modo, em relação ao apontado erro de fato, melhor sorte não acompanha à autora.
Com efeito, esta Corte tem se manifestado no sentido de que "a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato" (STJ, AgInt no AREsp n. 1 .452.893/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 23/8/2019)
. III - No caso, evidente que fora estabelecida controvérsia sobre a questão ora indicada como razão para a rescisão do julgado, sendo o tema dirimido no acórdão rescindendo, razão pela qual não merece guarida a alegação do ora autor. Em verdade, a intenção da parte autora não diz respeito à existência de eventual erro de fato rescindível, mas sim com suposto erro de julgamento . Repita-se:
"o 'erro de fato' que autoriza rescisão de decisão jurisdicional transitada em julgado diz respeito a fato sobre o qual o julgador não tivesse de se pronunciar (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Se houve discussão na demanda originária e subsequente deliberação jurisdicional, pode ter havido equívoco de apreciação, mas não se tem hipótese de rescisão motivada por 'erro de fato'"(AR n. 6 .243/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe 26/5/2021).
IV - Conclui-se que "É inviável a análise de pleito rescisório, por erro de fato, se houve controvérsia nas decisões do processo de conhecimento sobre tal fato, de acordo com o art. 485, § 2º, do Código de Processo Civil. Doutrina e precedentes" (AgRg no AREsp n . 221.111/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012). Verifica-se que a presente ação está destituída de fundamentação idônea para a rescisão do julgado. Sendo assim, a decisão atacada não merece ser rescindida .Na verdade, pretende a parte autora rediscutir a matéria já decidida, demonstrando mero inconformismo com o deslinde da questão, o que, entretanto, não autoriza a desconstituição da coisa julgada, uma vez que "A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória." (STJ, AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 30/3/2021) . Ressalte-se, por fim, que os argumentos trazidos na presente ação rescisória são os mesmos expostos no REsp n. 681.638/PR, o que manifesta a nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa. Desta feita, reitera-se que a rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, não se prestando a reformar o ato judicial por mero inconformismo da parte . V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt na AR: 4419 PR 2010/0026656-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/02/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

No caso concreto, a decisão rescindenda – exarada pela 1º Turma de Direito Privado - reconheceu, com base na análise das provas dos autos originários, a legitimidade passiva da ora agravante, CENTERCRED CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, enquanto participante da cadeia de consumo, para responder por danos morais e materiais oriundos de contratação bancária supostamente indevida.

Assim como destaquei na decisão agravada, a decisão rescindenda enfrentou de forma expressa os argumentos deduzidos pela recorrente sobre sua suposta ilegitimidade, apreciando e valorando os elementos probatórios apresentados. Tal circunstância descaracteriza, por completo, o alegado erro de fato, pois restou evidenciado que houve ampla controvérsia judicial sobre o ponto, com pronunciamento específico e motivado do órgão julgador.

Assim, ainda que se admita a possibilidade de equívoco na valoração jurídica da prova ou interpretação dos documentos, ocasionando no erro de julgamento, tais circunstâncias
não se confundem com o erro de fato
previsto no art. 966, §1º, do CPC, que, por sua natureza, demanda ausência de controvérsia e inexistência de pronunciamento judicial.

Nesse sentido, cito outro julgado da Corte Superior, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MÉDICOS DA FUNASA . "GRATIFICAÇÃO DE HORA EXTRA". REINCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI .
NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO
. AÇÃO IMPROCEDENTE . 1. O cabimento de ação rescisória por suposta ofensa à literalidade de dispositivo legal, fundada no art. 966, V, do Código de Processo Civil, exige que a norma legal apontada como violada tenha sido ofendida em sua literalidade, bem como que haja sido expressamente apreciada na decisão rescindenda, o que não ocorreu no presente caso.
2 . No que se refere à ação rescisória fundada em erro de fato, exige-se que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente ou haja considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial a esse respeito, sob pena de configuração de erro de julgamento e não erro de fato.
3. Os supostos erros de fato invocados nesta ação rescisória configuram a própria essência da controvérsia da ação ordinária originária, na qual se discutiu, exatamente, sobre a incorporação da gratificação de horas extras e os efeitos da Lei 8.270/1991 no vencimento dos servidores.
Logo, incabível a tese de erro de fato no presente caso, pois, havendo debate sobre os fatos, os argumentos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo da excepcionalíssima ação rescisória, em respeito ao instituto da coisa julgada
. 4. Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 6431 PB 2019/0081172-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Oportuno destacar, ainda, que mesmo diante da ausência de reconhecimento da conexão, não se vislumbra, no caso em tela, qualquer nulidade ou ofensa à ordem pública que autorize o manejo da via excepcionalíssima da ação rescisória.

Com efeito, a conexão processual, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil de 2015, traduz-se na similitude entre duas ou mais demandas quanto ao pedido ou à causa de pedir, sendo instituto vocacionado à reunião de processos perante um mesmo juízo, de modo a evitar decisões contraditórias, além de promover a economia processual e a racionalização da prestação jurisdicional.

Entretanto, conquanto se reconheça a teleologia e a utilidade prática da reunião por conexão, sua decretação possui natureza jurisdicional e discricionária, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado competente, que deverá avaliar, no caso concreto, a efetiva existência dos pressupostos legais e a conveniência da reunião.

Assim, ainda que a decisão prolatada no feito originário não tenha observado a possibilidade de reunião de demandas com identidade parcial de objeto, e, entre as referidas decisões, tenham sido exarados entendimentos divergentes, tal circunstância não destitui a autoridade da coisa julgada, tampouco legitima a excepcional revisão por meio da ação rescisória. O respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais impõe, neste caso, o reconhecimento da imutabilidade do julgado.

Com isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a ação rescisória não pode ser utilizada como meio de reavaliação de matéria já decidida e transitada em julgado, pois tal prática comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo.
Precedentes: AR 6 .243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/05/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 07/08/2018. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR: 5634 SP 2015/0134629-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)”

Com efeito, a ação rescisória não se presta a substituição de recurso não manejado a tempo e modo, tampouco à correção de supostos erros de interpretação ou julgamento, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 966, do diploma processual civil.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno, mas lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém, 27/05/2026